Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711023-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDEMIR ORLANDO MININI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n.0703169-59. Todavia, proferida sentença, em que foi denegada a segurança, resta prejudicado o presente agravo de instrumento- o que foi requerido, frise-se, pelo próprio agravante-, ante a perda superveniente do seu objeto e, consequentemente do Agravo Interno, ID 34890585. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO dos recursos. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora